Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE FILHO. SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Deferida a assistência judiciária gratuita em grau recursal. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença de improcedência do pedido de “declaração de dependência econômica e concessão de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu filho, ex-servidor público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal".
3. A parte recorrente articula, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento imotivado da produção de prova testemunhal essencial ao deslinde da controvérsia. No mérito, pede a reforma da sentença, para a condenação do IPREV ao pagamento do benefício de pensão por morte, de forma vitalícia, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo.
4. Requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, mediante a juntada de comprovantes de rendimento.
5. Contrarrazões apresentadas, no sentido de manutenção da sentença por seus fundamentos.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão consistem em saber se (a) ocorreu ou não o cerceamento do direito de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal; e (b) no mérito, se estaria (ou não) caracterizada a dependência econômica da recorrente em relação ao seu filho, a ponto de fundamentar a concessão de pensão por morte.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
7. A concessão do benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) a ocorrência do evento morte; b) a condição de dependente de quem objetiva a pensão; c) a demonstração da qualidade de segurado do de cujus por ocasião do óbito.
8. Nos moldes da Lei n. 769/08, são beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado: (a) os pais, desde que comprovada a situação de dependência econômica (art. 12, caput e § 1o); (b) a mãe e o pai com percepção de pensão alimentícia (art. 30-A, I, “d”).
9. A interpretação do artigo 30-A, inciso I, letra "d" da LC 769/2008 deve ser feita em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso. Precedente: TJDFT, acórdão 1954750, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 09.01.2025.
10. No caso concreto, uma série de fatores contribuem ao reconhecimento do cerceamento do direito de defesa decorrente do não deferimento da prova testemunhal.
11. Em que pese seja incontroverso o não recebimento de pensão alimentícia pela genitora, os demais documentos colacionados poderiam evidenciar a situação de dependência econômica, a saber: (a) a apelante é pessoa idosa (70 anos) e percebe benefício mensal do INSS no importe de um salário mínimo; (b) a atividade “laboral” da autora (utilizada como fundamento pelo Juízo singular para justificar a não dependência econômica) consiste em atividade rural (criação de galinhas); (c) existiria fatura de despesas em nome do de cujus que, por seu turno, consta como “componente da família” no cadastro único.
12. De outra perspectiva, a prova testemunhal poderia elucidar outros aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente as alegações de que o de cujus residiria com a genitora (constaria endereço diverso na certidão de óbito datada de 21.12.2023), bem como que seria ele o responsável pelo sustento da genitora e pelos cuidados da chácara, além do que o companheiro ou cônjuge não contribuiria para o sustento familiar (e os motivos para tanto, tendo em vista o dever de mútua assistência, como bem destacado na sentença). Isso sem mencionar a necessária apuração, se for o caso de reconhecimento do direito, do percentual proporcionalmente devido à recorrente a título de pensão por morte.
13. A autora não se desincumbiu - por ausência de oportunidade - do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC. A dependência econômica pode ser demonstrada por qualquer meio de prova, porquanto inexiste previsão legal que imponha início de prova material. Dessa forma, plenamente possível que o fato seja provado exclusivamente por testemunhas. Precedente: TJDFT, acórdão 1403126, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 14.03.2022.
14. O indeferimento da prova testemunhal destinada a demonstrar a dependência econômica caracteriza cerceamento de defesa, pois inviabiliza o desempenho do ônus probatório da autora.
V. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Determinado o retorno dos autos à origem, para que seja oportunizada a produção de prova testemunhal.
16. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez ausente recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).

_________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei 769/08; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, acórdão 1954750, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 09.01.2025; TJDFT, acórdão 1403126, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 14.03.2022.